Tribunal: STF
Processo: HC 76262
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: Sentença penal condenatória proferida na vigência
da Lei 9.099-95. Sua nulidade por não considerar o disposto nos
artigos 76 e 89 daquele diploma legal (aplicação imediata de pena
restritiva e suspensão do processo), de acordo com a jurisprudência
do Supremo Tribunal.